Tribunal: TJBA
Processo: 8054933-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054933-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: DORISVALDA SAMPAIO DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECLUSÃO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. REFATURAMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. A questão prescricional, decidida em saneamento e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2024, sem interposição de agravo de instrumento pela parte interessada, encontra-se preclusa, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC. De toda sorte, a pretensão fundada em vício na prestação de serviço público concedido sujeita-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. II. Incumbe à concessionária de serviço público, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, demonstrar que a alteração da classificação tarifária do imóvel do consumidor foi por este solicitada ou consentida. Não se desincumbindo desse ônus, e tendo o próprio ente promovido administrativamente a reclassificação do imóvel para uma única economia após reclamação da usuária, resta configurada a confissão implícita do erro e o vício na prestação do serviço. III. A alegação de venire contra factum proprium não socorre a concessionária que, detentora de superioridade técnica na relação de consumo, promoveu unilateralmente modificação contratual onerosa sem prévia comunicação ao consumidor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito básico à informação previsto no art. 6º, III, do CDC. IV. A manutenção da cobrança indevida após ciência da irregularidade, com negativa de revisão das faturas anteriores, afasta a excludente do engano justificável prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução em dobro dos valores cobrados a maior. V. A alteração unilateral do contrato de fornecimento de água, sem comunicação ao consumidor, que perdurou por anos e acarretou cobranças expressivamente superiores às devidas, ultrapassa o patamar do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, por violação à boa-fé objetiva e ao direito básico à informação. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054933-60.2023.8.05.0001, da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e como apelada DORISVALDA SAMPAIO DE LIMA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .